Tribunal: TJMT
Processo: 1022878-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022878-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), NJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.759.983/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. VEÍCULO COM DEFEITOS QUE IMPOSSIBILITAM O USO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DO USO DE VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Consta dos autos laudo pericial que indica a impossibilidade do uso de veículo pela parte agravada.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 71708981) interposto por
Ford Motor Company Brasil LTDA
, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento no
1022878-21.2020.8.11.0000
.

A empresa agravante inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que na origem não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, razão pela qual equivocou-se o magistrado de primeira instância, em conceder a tutela de urgência na origem, determinando que a empresa agravante “fornecer um veículo ao requerente (em perfeito estado e similar), em 24 horas, as expensas da fábrica Ford Motor Company Brasil LTDA” (Id. 71709891, pág. 5).

Afirma que inexistem provas de vício de fabricação, uma vez que nas passagens do veículo do agravado pela concessionária, “houve meras revisões, com como alegações levianas de defeitos que jamais impossibilitaram o uso do veículo [...]” (Id. 71708981, pág. 5)

Assevera que inexiste no caso a probabilidade do direito, pois não prova de vício de fabricação, bem como não há perigo ou risco de resultado útil do processo, porquanto o veículo está em posse do agravado e em regular utilização.

Defende que a manutenção da liminar concedida pelo juízo de origem afronta o artigo 300, §3o do CPC, pois, “após o deslinde da presente demanda a Agravante não será restituída ao status quo, visto que o valor da locação diária jamais será restituído. ” (Id.

71708981, pág. 10).

Pugna pela necessidade de redução da multa imposta na decisão agravada, eis que o valor encontre-se elevado sendo necessária a sua redução a patamares razoáveis e proporcionais.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 73846967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A empresa agravante inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que na origem não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, razão pela qual equivocou-se o magistrado de primeira instância em conceder a tutela de urgência na origem determinando que a empresa agravante “consistente em fornecer um veículo ao requerente (em perfeito estado e similar), em 24 horas, as expensas da fábrica Ford Motor Company Brasil LTDA” (Id. 71709891, pág. 5).

Afirma que inexistem provas de vício de fabricação, uma vez que nas passagens do veículo do agravado pela concessionária “houve meras revisões, com como alegações levianas de defeitos que jamais impossibilitaram o uso do veículo [...]” (Id. 71708981, pág. 5)

Os argumentos da parte agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo para fins de suspensa a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Assim é porque, diverso do que afirma a empesa agravante, há nos autos laudo pericial que indica que o veículo não está em condições uso, (Id. 68585004).

Transcrevo resposta do perito ao quesito de letra “r” formulado pela parte autora:

“r) Pode-se dizer que esse histórico de problemas apresentados no veículo deprecia o bem no mercado, bem assim, a sua vida útil de duração?

R. Sim. Deprecia o bem e diminui sua vida útil,
na verdade, não se pode fazer uso do bem, estando com esses problemas.
” (Id. 68585004, pág. 34, destaquei)

Quanto aos quesitos informados pela empresa Ford Motor Company Brasil LTDA, ora agravante, destacam-se os seguintes:

“10. Informe o Sr. Perito se o veículo apresenta alguma anormalidade no sistema de transmissão; Caso positivo, é passível de reparo.

R. Não foi possível verificar, pois que
o veículo não conseguia nem se manter em funcionamento. Dava-se na partida e o mesmo não conseguia firmar nem em marcha lenta, desligava sozinho
.

[...]

12. Informe o Sr. Perito se o veículo apresenta funcionamento anormal do motor; Caso positivo, é passível de reparo.

R. Sim,
não consegue firmar a marcha lenta, nem manter aceleração, vindo a desligar sozinho
. Aparecia luzes acesas no painel. Poderia ser tentado. ” (Id. 68585004, pág. 38-39, destaquei)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso de agravo interno, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021